Tribunal: CARF
Processo: 11176.000229/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11176.000229/2007-33
Recurso
Embargos
Resolução no
2301-000.976 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Assunto
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Embargante
CTE-TECNICA DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora junte aos autos a decisão que fez
coisa julgada administrativa relativa ao lançamento da obrigação principal conexo, Debcad no
35.847.155-9.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocado(a)), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Flavia Lilian Selmer Dias, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Mon.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário, por parte de (fls. 437-464) em que o recorrente
sustenta, em síntese:
Não cabe a exigência de multa em razão de descumprimento de obrigações
acessórias, tendo em vista que a contribuição previdenciária incide somente sobre o salário do
empregado, ao passo que as verbas pagas a título de vale alimentação, refeição e abono são de
caráter indenizatório – com o que corrobora a legislação trabalhista, as convenções coletivas de
trabalho firmadas pela recorrente e a jurisprudência do TST e Tribunais Regionais.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11176.000229/2007-33
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000229/2007-33

Houve cerceamento de direito de defesa. Isso porque o Auto de Infração não veio
acompanhado do regular demonstrativo de cálculos da penalidade e dos critérios de apuração
pelos quais a fiscalização chegou ao valor devido. A referida nulidade não poderia ser sanada
com a apresentação de demonstrativos produzidos unilateralmente, com a omissão de
informações analíticas essenciais para vislumbrar tamanho valor que supostamente seria a base
de cálculo da contribuição previdenciária. As planilhas I, II, III e IV não se referem ao
demonstrativo de cálculo citado pelo art. 293 do Regulamento da Previdência Social e pelo art.
690, II, da Instrução Normativa do INSS no 100, portanto restam devidamente impugnadas,
mormente porque os seus valores não refletem a veracidade dos fatos;
O art. 28, § 9o, alíneas “c” e “e”, item 7, excluem do conceito de salário de
contribuição as parcelas referidas no item “a” acima. Tratam-se de valores que não são pagos
como retribuição pelos serviços prestados, o que não pode ser alterado pelas normas de direito
tributário (art. 110 do CTN);
Não havendo na lei permissivo que possibilite a cobrança de contribuição
previdenciária sobre as verbas indenizatórias, claro está que sua cobrança é inconstitucional. As
convenções coletivas, por força do art. 7o, inc. XXVI, da CF, devem ser observadas;
Especificamente quanto ao abono, a fiscalização alega que tal parcela não foi
desvinculada do salário porque, nas convenções coletivas firmadas pela recorrente, o abono seria
de 25% do salário. Ou seja, não foram analisadas a natureza e as características indenizatórias
dos valores pagos. Os montantes pagos a título de abono não foram habituais, periódicos e
uniformes, apesar das alegações do Fisco;
Não cabe o argumento da fiscalização no sentido de que as convenções coletivas
firmadas não se prestam para as análises do presente processo, visto que a própria decisão
recorrida procura afastar o caráter indenizatório das verbas pagas a título de vale refeição e
abonos se utilizando dessas convenções – ao afirmar que não identificam quais prejuízos aos
trabalhadores estariam sendo indenizados. Note-se que, em nenhum momento, houve a
desnaturação do instituto porque o pagamento foi realizado em dinheiro. Ao contrário disso,
conforme se depreende do entendimento dos tribunais, basta o fornecimento da alimentação, seja
por meio de tickets, em pecúnia;
A recorrente participava do PAT à época dos fatos, conforme documentos já
apresentados nos autos.
A recorrente tem direito à atenuação da multa prevista pelo art. 291, § 1o, do
Regulamento da Previdência Social, posto que preenchidos os requisitos para tanto.
Ao final, formula pedidos nos seguintes termos:
Em face do exposto, vem a Recorrente, pedir:
• Nos termos do artigo 305, § 3 0 , RPS (Decreto 3.048/99), a reconsideração da decisão
pelos i. membros da 5a Turma de Julgamento, ou, caso entendimento diverso, seja
encaminhado o presente recurso ao 2° Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, para apreciação e julgamento, ao efeito de:
• Em sede de preliminar, seja acatada a nulidade apontada, e, por conseguinte,
extinguindo o processo administrativo fiscal;
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000229/2007-33

• No mérito, seja acolhido o pedido de reforma a fim de que seja afastada a cobrança de
contribuição previdenciária sobre as verbas referentes ao abono, vale alimentação e
refeição, determinando o cancelamento do auto de infração lavrado, extinguindo o
processo administrativo fiscal.
• Em caráter eventual, pede a Recorrente, sucessivamente, acaso Vossas Senhorias
entendam diversamente, a diminuição da multa aplicada, prevista no art. 291, § 1o, do
RPS (Decreto 3.048/99).
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração – AI/DEBCAD no
35.847.153-2 (fls. 4-151) que constitui crédito tributário de penalidade em decorrência de
obrigação acessória (art. 32, IV, §§ 3o e 5o, da Lei no 8.212/91), em face de Cotel Comercial e
Técnica de Eletricidade LTDA (CNPJ no 77.931.079/0001-07), referente a fatos geradores
ocorridos no período de 02/2002 a 07/2005. A autuação alcançou o montante de R$ 890.019,95
(oitocentos e noventa mil e dezenove reais e noventa e cinco centavos). A notificação do
contribuinte aconteceu em 30/11/2005 (fl. 152).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório
Fiscal da Infração (fls. 18):
1) A empresa apresentou as Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP para as competências 02/2002 a 07/2005, entretanto, não
declarou todos os fatos geradores da Contribuição Previdenciária.
2) Conforme verificado, a empresa não considerou nas suas folhas de pagamento, e
também nas GFIPs entregues, como sendo base de cálculo de contribuição à
Previdência Social determinadas rubricas: Abono Salarial, Vale Refeição e Vale
Alimentação. Embora estas rubricas tenham sido todas pagas em dinheiro, a empresa
omitiu estas remunerações das GFIPs. Estas verbas foram pagas em dinheiro conforme
verificação dos resumos das folhas e recibos de pagamento (holerites), anexados por
amostragem a este Auto de Infração.
3) Com relação a rubrica Abono Salarial, esta era registrada na folha de pagamento com
o no 167 – ABONO SALARIAL. Para quantificar o valor do Vale Refeição, a
fiscalização efetuou a soma das rubricas 134 - VALE REFEIÇÃO com a rubrica 173 -
DIFERENÇA DE VALE REFEIÇÃO, subtraindo a rubrica 427 - DESCONTO VALE
REFEIÇÃO. Do mesmo modo ocorreu com o Auxílio Alimentação, onde o valor da
base de cálculo foi obtida pela diferença das rubricas 281 - VALE ALIMENTAÇÃO e
424 - DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO.
4) Em decorrência da infração praticada, o valor da muita aplicada é de R$ 890.019,95
(Oitocentos e Noventa Mil, Dezenove Reais e Noventa e Cinco Centavos), calculado
por competência, relativa à contribuição não declarada em GF1P, calculada sobre as
verbas mencionadas e omitidas em GFIP.
5) O dispositivo legal infringido foi o art. 32, Inciso IV e parágrafo 5o da Lei Federai no
8.212, de 24 de Julho de 1991 conjuntamente com o art. 225, inciso IV do Regulamento
da Previdência Social, aprovado peio Decreto 3.048, de 06 de Maio de 1999.
6) Não foram verificadas circunstancias agravantes da penalidade previstas no art. 290 e
291 do referido Regulamento.
[...]
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandados de
procedimento fiscal (fls. 9-11); ii) Intimações ao contribuinte (fls. 12-17); iii) Folhas de
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000229/2007-33

pagamento (fls. 20, 21, 27, 28, 34, 35); iv) Recibos de pagamento de salários (fls. 22-26, 29-33,
36); v) Planilha I – Abono salarial (fls. 37); vi) Planilha II – Crédito vale alimentação (fls. 38-
43); vii) Planilha III – Vale alimentação (fls. 44-52); v) Planilha IV (fls. 53-59); vi) Procuração
(fls. 60 e 61); vii) Atos constitutivos e alterações contratuais da contribuinte (fls. 62-149); viii)
Comprovante de inscrição e de situação cadastral (fl. 150); ix) Documentos pessoais (fls. 151).
O contribuinte apresentou impugnação em 15/12/2005 (fls. 159-170) alegando
que:
Houve cerceamento de direito de defesa. Isso porque o Auto de Infração não veio
acompanhado do regular demonstrativo de cálculos da penalidade e dos critérios de apuração
pelos quais a fiscalização chegou ao valor devido. A referida nulidade não poderia ser sanada
com a apresentação de demonstrativos produzidos unilateralmente, com a omissão de
informações analíticas essenciais para vislumbrar tamanho valor que supostamente seria a base
de cálculo da contribuição previdenciária. As planilhas I, II, III e IV não se referem ao
demonstrativo de cálculo citado pelo art. 293 do Regulamento da Previdência Social e pelo art.
690, II, da Instrução Normativa do INSS no 100, portanto restam devidamente impugnadas,
mormente porque os seus valores não refletem a veracidade dos fatos;
Não cabe a exigência de multa em razão de descumprimento de obrigações
acessórias, tendo em vista que a contribuição previdenciária incide somente sobre o salário do
empregado, ao passo que as verbas pagas a título de vale alimentação, refeição e abono são de
caráter indenizatório;
As verbas referentes aos abonos salariais foram pagas conforme convenção
coletiva firmada pela recorrente.
O mesmo se aplica às rubricas de vale alimentação e vale refeição, as quais se
caracterizam como verbas eminentemente indenizatórias. Salienta-se que a Notificada também
estava inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. As CCT’s também
permitiram o pagamento de tais verbas por meio de créditos.
Deve ser considerada a circunstância atenuante do art. 291, §1o, do Regulamento
da Previdência Social.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer, digne-se Vossa Senhoria em receber a presente pega de defesa,
examinar as suas razões e dar-lhe procedência, para assim determinar nulidade ou o
cancelamento do Auto de Infração no 35.847.153-2 em seu todo, ou, se assim não
entender, que seja reduzida sensivelmente a multa aplicada ante os argumentos acima
expendidos, por questão de DIREITO e de JUSTIÇA!!!
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Procuração (fls.
172-174); ii) Atos constitutivos e alterações contratuais (fls. 175-283); iii) Convenções coletivas
de trabalho (fls. 284-401); iv) PAT (fls. 402-405); v) Boletins de ocorrência (fls. 406-412).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR (DRJ),
por meio do Acórdão no 06-17.118, de 14 de março de 2008 (fls. 422-428), negou provimento à
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000229/2007-33

impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 14/11/2005
AI 35.847.153-2
Ementa: GFIP COM DADOS NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração ao artigo 32, inciso IV, da Lei 8.212/91, a empresa entregar a Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores das contribuições destinadas à seguridade social.
ABONOS. VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
Incide contribuição previdenciária sobre os valores a título de abonos e vales
alimentação e refeição, quando pagos pela empresa em desacordo com a legislação que
isenta essas rubricas do salário de contribuição.
RELEVAMENTO DA MULTA. REQUISITOS.
São requisitos para relevamento da multa aplicada em auto de infração: pedido feito
dentro do prazo de impugnação, primariedade do infrator, correção da falta e
inexistência de circunstância agravante.
INDEFERIMENTO
Deve ser indeferido o pedido de relevamento em que não restar comprovada a correção
da falta.
Lançamento Procedente
É o relatório do essencial.
Após o protocolo do recurso, a recorrente apresentou nova manifestação em
04/02/2009 (fls. 473-477). Alega-se que o art. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91, foi revogado pela
medida provisória 449, de forma que não pode ser mais aplicado ao caso concreto. Ao final,
formula pedidos nos seguintes termos:
Ante o exposto, requer seja revogada a multa aplicada com fulcro no art. 32, §50 da Lei
no 8.212/91, em respeito ao artigo 65, inciso I da MP 449/2008, e, por consequência,
seja o presente AI 35.847.153-2 cancelado, por medida de justiça.
Por fim, requer que as intimações sejam publicadas em nome do advogado JoãoJoaquim
Martinelli, OAB/PR 25.430.
Esta Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Sessão do CARF,
por meio do Acórdão no 1301-009.350, de 11 de agosto de 2021, por unanimidade de votos,
conheceu do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na
parte conhecida, negou-lhe provimento, conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.976 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11176.000229/2007-33

Data do fato gerador: 14/11/2005
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei
tributária.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de Apresentar a
empresa o documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no 8.212/1991, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas contribuições previdenciárias. CFL 68.
ABONOS. VALES ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO
Incide contribuição previdenciária sobre os valores a título de abonos e vales
alimentação e refeição, quando pagos pela empresa em desacordo com a legislação que
isenta essas rubricas do salário de contribuição.
Posteriormente, foram apresentados embargos de declaração por parte do
contribuinte (fls. 514-518), pelos quais alegou a omissão do referido Acórdão quanto a
revogação do § 5o do art. 32 da Lei no 8.212/91.
O Despacho proferido em 20 de outubro de 2021 (fls. 522-524) reconheceu a
omissão alegada, determinando o seguimento dos embargos para que fosse proferida decisão
integrativa.
É o relatório do essencial
Voto
A princípio, não foi identificado processo cobrando os valores principais
vinculados à essa questão. Diante disso, é necessário converter o julgamento em diligência para
que a autoridade preparadora junte aos autos a decisão que fez coisa julgada administrativa
relativa ao lançamento da obrigação principal conexo, Debcad no 35.847.155-9.
Conclusão
Diante disso, voto por converter o julgamento em diligência para que a autoridade
preparadora junte aos autos a decisão que fez coisa julgada administrativa relativa ao lançamento
da obrigação principal conexo, Debcad no 35.847.155-9.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 531
DF CARF MF
Original